Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726677-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES CAMARGO AGRAVADO: FRANCO ISAAC SIMOES RODRIGUEZ, MARIA DE FATIMA SANTOS SIMOES, FRANCISCO VIEIRA BAPTISTA SIMOES, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante, PAULO CESAR LOPES CAMARGO, para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria trazida à baila, o que, em última análise, poderá ensejar o não conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Isso porque, ao analisar detidamente os autos originários (proc. no 0732913-24.2020.8.07.0001), verifico que a decisão agravada (ID no 238861973 dos originais), disponibilizada no DJEN em 11/06/2025, apenas reiterou a anterior decisão de ID no 224660002 (dos originais), publicada em 06/02/2025 (ID no 224970425), na qual o d. Juízo a quo indeferiu idêntico pedido de penhora do imóvel da executada/agravada, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA, conforme requerido no petitório de ID no 224578345 (dos originais), apresentado pelo ora agravante. Portanto, não se trata de fato superveniente, mas de mera reiteração de pedido já indeferido, de modo que o pleito formulado no ID no 238588340 (dos originais), que ensejou a decisão ora agravada, busca revolver matéria já preclusa, uma vez que não foi interposto o recurso cabível contra a primeira decisão que indeferiu o pedido de penhora. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator